Tribunal: TJES
Processo: 5000367-88.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000367-88.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: PAULA SOARES DA SILVA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo de Instrumento nº 5000367-88.2023.8.08.9101

Agravante: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Agravado(a): PAULA SOARES DA SILVA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO (RECURSO INOMINADO DO ART. 4º, DA LEI Nº 12.153/2009). DECISÃO QUE, NO JUÍZO
A QUO
, DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (Venlafaxina 150 e 75mg (Venlaxin®) e Trazodona 150mg (Donaren Retard®)). TESES FIXADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP. 1657156/RJ). PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, POR ANALOGIA, EM CONJUGAÇÃO COM O ART. 27, DA LEI Nº 12.153/2009. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS POR FALTA DE PREVISÃO LEGAL.

Trata-se de agravo de instrumento (
rectius
,
recurso inominado
do art. 4º, da Lei nº 12.153/2009), apresentado contra decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência nos autos de origem (
Pnº 5005107-45.2023.8.08.0030
).

No que diz respeito ao fornecimento de medicamento, inclinou-se a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante precedente repetitivo a seguir ementado:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. [...] 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. [...] Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018)

A posteriori
, em sede de embargos de declaração, foram realizados os apontamentos que seguem por excertos, no que pertinem ao raciocínio ora disposto:

[...] 2. Não cabe ao STJ definir os elementos constantes do laudo médico a ser apresentado pela parte autora. Incumbe ao julgador nas instâncias ordinárias, no caso concreto, verificar se as informações constantes do laudo médico são suficientes à formação de seu convencimento.

3. Da mesma forma, cabe ao julgador avaliar, a partir dos elementos de prova juntados pelas partes, a alegada ineficácia do medicamento fornecido pelo SUS decidindo se, com a utilização do medicamento pedido, poderá haver ou não uma melhoria na resposta terapêutica que justifique a concessão do medicamento. [...]

5. No caso dos autos, faz-se necessário tão somente esclarecer que o requisito do

registro na ANVISA afasta a possibilidade de fornecimento de medicamento para uso

off label, salvo caso autorizado pela ANVISA. [...]

TESE FIXADA:

A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS
;

ii)
incapacidade financeira
de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii)
existência de registro do medicamento na ANVISA
, observados os usos autorizados pela agência.

Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018. [...]

No caso em tela, o juízo de piso pautou a decisão recorrida nos requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, inexistindo argumentos pertinentes para a alteração da justiça da decisão. Sem prejuízo, no tocante à possibilidade de substituição dos fármacos, indicados como indispensáveis pelo médico assistente, nada obsta, no curso do processo de origem, que seja aprofundada tal investigação.

Ademais, o laudo médico juntado pela agravada demonstra que já fez utilização sem sucesso da maioria dos substitutos padronizados indicados pelo agravante, quais sejam, Amitriptilina25mg, Fluoxetina 60mg/dia e Paroxetina 40mg/dia, e consta na conclusão médica do laudo que já fez uso dos medicamentos padronizados e oferecidos pelo SUS sem resposta terapêutica apropriada.

Assim, até esse estágio de maturação, em juízo de proporcionalidade, deve prevalecer a atenção à saúde da parte postulante, dotada de grau de urgência superior.

Dessarte, a decisão
a quo
merece ser mantida incólume, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46, da Lei nº 9099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso, mas lhe nego provimento, confirmando-se a decisão anterior de ID 5167888. Não há incidência de custas ou de honorários advocatícios.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do Agravo de Instrumento e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)